Tribunal: CARF
Processo: 16707.003384/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.003384/2005-18
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.098 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
PREST - SERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA E
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL E PREST - SERVICE PRESTADORA DE
SERVIÇOS GERAIS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 173, I, DO
CTN.
Aplicando-se o prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, deve-se considerar como prazo para lançamento 5 (cinco)
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo
poderia ter sido lançado.
No caso vertente, não se constata decadência em relação aos fatos geradores
ocorridos no 4o trimestre de 1999, nos 1o, 2o e 3o trimestres de 2000 quanto ao
IRPJ e CSLL, bem como em relação ao período de dezembro de 1999 a
novembro de 2000 quanto ao Pis e Cofins, tendo em vista que o crédito
somente poderia ser constituído em 2000. Considera-se como termo de início o
primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, o dia 1o de janeiro de 2001 - o que,
sendo o lançamento cientificado ao contribuinte em 13.12.2005, é de se afastar
a decadência para esses períodos.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em
negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.003384/2005-18
Fl. 3217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.003384/2005-18

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Tratam-se de Recursos interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo contra acórdão 1201-001.088, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que deu provimento parcial aos
recursos voluntários, para:
 Preliminarmente, por unanimidade de votos, reconhecer a decadência
quanto ao IRPJ e CSLL relativo ao ano-calendário de 1999 e os 1o, 2o e 3o
trimestres de 2000, bem como em relação ao PIS e Cofins relativo ao
período de março de 1999 a novembro de 2000; e
 No mérito:
 Por maioria de votos, manter a incidência dos tributos e a solidariedade
dos recorrentes;
 Por unanimidade de votos, reduzir a multa de 225% para 150%; e
 Por voto de qualidade, reconhecer a incidência dos juros sobre a multa.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO PARCIAL.
Fl. 3218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.003384/2005-18

Aplicando a regra da decadência insculpida na Norma Geral Tributária, há
que reconhecer que em relação ao IRPJ e a CSLL relativos ao ano calendário
de 1999 e 1o, 2o e 3o trimestres de 2000, deverá ser reconhecida a decadência,
visto que fora ultrapassado mais de 5 anos contados das datas dos fatores
geradores trimestrais, considerando a data da intimação de 7 de dezembro de
2005.
Da mesma forma, em relação ao Pis e a Cofins, o período de março de 1999 a
novembro de 2000, deve ser reconhecida a decadência dessas contribuições
sociais, visto que sua forma de apuração é mensal.
Entendimento sufragado pelo STJ em sede de Recurso Especial com efeito
repetitivo (RESP no 973.733/SC).
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E
INFORMAÇÕES À FISCALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 530, INCISO
III, DO RIR.
A não apresentação dos livros fiscais obrigatórios impõe a necessidade do
arbitramento na apuração do tributo devido, conforme dispõe o artigo 530,
inciso III, do CTN. Ausência de escrituração regular.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO 1, DO CTN.
INTERESSE COMUM NO FATO JURÍDICO TRIBUTADO.
Nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN, são solidariamente responsáveis
pelo débito fiscal aqueles que possuem interesse comum no fato jurídico
tributado. Comprovado que os solidários geriram a empresa autuada, se
apropriando de valores sacados da empresa que se encontravam formalmente
em nome de laranjas, há que reconhecer a solidariedade.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO E AGRAVAMENTO. REDUÇÃO DA
MULTA DE 225% PARA 150% PARA OS SOLIDÁRIOS POR AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO.
A multa qualificada e agrava decorrem da existência de fraude e da omissão
da contribuinte em não atender as intimações fiscais.
A multa de 225% somente deve ser aplicada à autuada, não se estendendo aos
solidários, por falta de notificação ou intimação fiscal quanto às informações e
documentos exigidos.
Fl. 3219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.003384/2005-18

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Por ser parte integrante do crédito tributário, a multa de ofício sofre a
incidência dos juros de mora.”

Irresignado, o Delegado da Receita Federal em Natal opôs Embargos
Inominados, alegando contradição na aplicação do percentual da multa de ofício aos
responsáveis solidários e existência de erro na contagem do prazo decadencial.

Em despacho às fls. 2662 a 2663, os embargos foram admitidos somente em
relação a apreciação de eventual contradição na aplicação do percentual da multa de ofício aos
responsáveis solidários.

Apreciados os embargos, o colegiado a quo por maioria de votos, admitiu os
embargos apenas na parte que trata da qualificação da multa de ofício e, nesta parte, por
unanimidade de votos, acordaram em acolher os embargos opostos pela Fazenda Nacional,
consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração na parte em que a recorrente
demonstra existir, no acórdão, lapso manifesto no tocante ao percentual da
multa de ofício.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
impondo a reforma do aresto, trazendo que pela aplicação do art. 173, I, do CTN, norma
incidente ao caso, conforme reconhecido pelos próprios julgadores do colegiado a quo, não se
constata decadência em relação aos fatos geradores ocorridos no 4o trimestre de 1999, nos 1o, 2o
e 3o trimestres de 2000 quanto ao IRPJ e CSLL, bem como em relação ao período de 12/1999 a
novembro de 2000 quanto ao PIS e Cofins.

Fl. 3220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.003384/2005-18

Em despacho às fls. 2713 a 2718, foi dado seguimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional sobre a matéria referente ao termo inicial de contagem do prazo decadencial
na apuração trimestral de IRPJ e CSLL, na hipótese de aplicação do art. 173, I, do CTN.

Recurso Especial foi interposto pela EMVIPOL – Empresa de Vigilância
Potiguar, Herbeth Florentino Gabriel, Francisco Roberto Maia e Marino Eugênio de Almeida,
trazendo, entre outros, que não se pode fugir à conclusão de que a sujeição passiva solidária dos
recorrentes com base exclusivamente nas declarações proferidas por sujeitos interessados no
processo não ostenta substrato jurídico a lhe conferir sustentação, uma vez que os depoimentos
não foram devidamente complementados por meio de aspectos fáticos a atestar sua idoneidade.
Suscitaram divergência ainda de outras duas matérias, quais sejam, agravamento da multa de
ofício – impossibilidade ante o arbitramento de lucros com base na ausência de escrituração e
juros de mora sobre a multa de ofício.

Contrarrazões foram apresentadas pela EMPVIPOL, Herbeth Florentino
Gabriel, Francisco Roberto Maia e Marino Eugênio de Almeida, trazendo, entre outros, que a
ausência de recolhimento do imposto não altera a natureza do lançamento, vez que o contribuinte
continua sujeito aos encargos decorrentes da obrigação inadimplida.

Contrarrazões foram apresentadas pela Jeane Alves de Oliveira, trazendo, entre
outros, que: (i) o Recurso não deve ser conhecido; (ii) não há dúvidas quanto à correta aplicação
do art. 173, inciso I, do CTN, de modo que é nítida a decadência dos créditos relativos ao IRPJ e
à CSLL durante todo o exercício de 1999, bem como do 1o, 2o e 3o trimestres do exercício de
2000, bem como dos créditos relativos à Contribuição ao PIS e à Cofins de março de 1999 a
novembro de 2000.

Contrarrazões foram apresentadas por José Lino da Silva, pela Cactus –
Locação de Mão de Obra Ltda e pela ADS Segurança Privada Ltda, trazendo, em síntese, as
mesmas alegações suscitadas anteriormente pela Jeane.

Em despacho às fls. 3096 a 3100, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial do sujeito passivo no que se refere a matéria “juros de mora sobre a multa de ofício”.
Fl. 3221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.003384/2005-18

Agravo foi interposto contra o r. despacho; nada obstante, o agravo foi
rejeitado.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, em
resumo, que multa de ofício (penalidade pecuniária), por integrar o crédito tributário, recebe
igualmente o acréscimo moratório de juros.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise dos recursos interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, importante discorrer sobre cada um deles para fins de melhor elucidar o
direcionamento pelo conhecimento ou não conhecimentos dos recursos.

Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, quanto à
discussão acerca do termo inicial de contagem do prazo decadencial na apuração trimestral de
IRPJ e CSLL, na hipótese de aplicação do art. 173, I, do CTN, importante recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
“[...] DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO PARCIAL.
Aplicando a regra da decadência insculpida na Norma Geral
Tributária, há que reconhecer que em relação ao IRPJ e a CSLL
relativos ao ano calendário de 1999 e 1o, 2o e 3o trimestres de 2000,
deverá ser reconhecida a decadência, visto que fora ultrapassado
mais de 5 anos contados das datas dos fatores geradores trimestrais,
considerando a data da intimação de 7 de dezembro de 2005.
Fl. 3222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.003384/2005-18

Da mesma forma, em relação ao Pis e a Cofins, o período de março
de 1999 a novembro de 2000, deve ser reconhecida a decadência
dessas contribuições sociais, visto que sua forma de apuração é
mensal.
Entendimento sufragado pelo STJ em sede de Recurso Especial com
efeito repetitivo (RESP no 973.733/SC). [...]”
 Voto:
[...]
DA DECADÊNCIA
Inicialmente, cumpre destacar que a autuada não apresentou
Impugnação e Recurso Voluntário.
A despeito da ausência de defesa pela autuada, fora alegada a
decadência parcial dos créditos tributários relativos ao IRPJ e CSLL
quanto ao ano calendário de 1999, e relativos aos 1o, 2o e 3o
trimestres de 2000, pois a autuação fiscal se deu em 07 de dezembro
de 2005.
Já quanto ao Pis e a Cofins, também alguns solidários requereram o
reconhecimento da decadência quanto aos períodos de março de 1999
a novembro de 2000, em ambos os casos aplicaria o disposto no
artigo 173, inciso I, do CTN;
A contribuinte fora autuada pelo lucro arbitrado, sendo apurado os
tributos de forma trimestral.
Não existindo recolhimento dos tributos, não há o que homologar,
portanto, a regra a ser aplicada ao caso é o artigo 173, inciso I, do
CTN, com bem decidiu em recurso com efeito repetitivo o Superior
Tribunal de Justiça.
Aplicando a regra da decadência insculpida na Norma Geral
Tributária, há que reconhecer que em relação ao IRPJ e a CSLL
relativos ao ano calendário de 1999 e 1o, 2o e 3o trimestres de 2000,
deverá ser reconhecida a decadência, visto que fora ultrapassado
mais de 5 anos contados das datas dos fatores geradores trimestrais,
considerando a data da intimação de 7 de dezembro de 2005.
Fl. 3223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.003384/2005-18

Da mesma forma, em relação ao Pis e a Cofins, o período de março
de 1999 a novembro de 2000, deve ser reconhecida a decadência
dessas contribuições sociais, visto que sua forma de apuração é
mensal.
[...]
Ademais, o artigo 173, inciso I, do CTN é aplicável inclusive aos
casos em que envolvem a existência de fraude ou dolo. [...]”
 Acórdão indicado como paradigma no 9101.002.233:
 Ementa (destaques meus):
“[...]
DECADÊNCIA – TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO – TERMO INICIAL.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício), conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado
(art. 173, I, do CTN), nos casos em que constatado dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, ou ainda, mesmo nas ausências desses
vícios, nos casos em que não ocorreu o pagamento antecipado da
exação e inexista declaração com efeito de confissão de dívida prévia
do débito, conforme entendimento pacificado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça ao julgar o mérito do Recurso Especial no
973.733/SC, e da Resolução STJ no 08/2008. Essa interpretação deve
ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF, nos termos do que determina o § 2o do art. 62 do
Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015.
Não havendo pagamento e nem confissão dos débitos de IRPJ e CSLL
com fato gerador em 31/12/2002, resta afastada a decadência. [...]”
 Voto:
“[...]
Fl. 3224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.003384/2005-18

Logo, tal como alega a Fazenda Nacional, entendo que a contagem
do prazo decadencial para o Fisco promover o lançamento se iniciou
em 1o de janeiro de 2003, porque o lançamento em relação aos 03
(três) primeiros trimestres de 2002 poderia ter ocorrido ainda em
2002, já que a apuração pelo arbitramento é trimestral. Portanto,
iniciado o prazo em 1o de janeiro de 2003, tem-se que o Fisco
poderia efetuar o lançamento relativo aos fatos geradores ocorridos
em 31/03/2002 e 30/06/2002 até 31/12/2008. Tendo ocorrido a
ciência dos autos de infração em 21/09/2007, descabe falar em
decadência do direito do Fisco para efetuar o lançamento em
relação aos mencionados trimestres.
Nesse passo, tem razão a Fazenda Nacional, no sentido de
restabelecer as exigências que foram exoneradas pela decisão
recorrida, ou seja, fatos geradores ocorridos em 31/03/2002 e
30/06/2002. [...]”

Vê-se claro que ambos os arestos tratam de arbitramento e manifestaram o
mesmo entendimento – pela aplicação do prazo decadencial disposto no art. 173, inciso I, do
CTN.

Quanto ao termo inicial, vê-se que o acórdão recorrido considerou que há que
se reconhecer a decadência em relação ao IRPJ e a CSLL relativos ao ano calendário de 1999 e
1o, 2o e 3o trimestres de 2000, visto que fora ultrapassado mais de 5 anos contados das datas dos
fatores geradores trimestrais, considerando a data da intimação de 7 de dezembro de 2005.
Sendo assim, considerou como fato gerador o trimestre para fins de termo a quo. Mas, a meu
sentir, houve até mesmo um equívoco na aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, eis que
considerou os fatos geradores trimestrais como termo a quo, e não o 1o dia do exercício seguinte
ao ano dos fatos geradores trimestrais. Recordo o art. 173, inciso I, do CTN (destaques meus):
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
Fl. 3225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.003384/2005-18

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.”

O acórdão indicado como paradigma, por sua vez, considerou que o
lançamento em relação aos 3 primeiros trimestres de 2002 poderia ter ocorrido ainda em 2002, já
que a apuração pelo arbitramento é trimestral. O que, portanto, restaria iniciado o prazo para a
contagem dos cinco anos a partir de 1o de janeiro de 2003.

Vê-se que ambos os acórdãos aplicaram o art. 173, inciso I, do CTN,
considerando, inclusive o trimestre como fato gerador para fins de contagem do prazo
decadencial desse dispositivo. Ocorre que o acórdão recorrido se equivocou quanto à correta
observância do termo a quo, considerando o evento trimestral como referência e termo inicial, e
não o 1o dia do exercício seguinte ao ano do trimestre em referência. O que, por conseguinte, a
meu sentir, esse lapso significou efetivamente divergência de entendimento entre os arestos – eis
que os resultados foram conflitantes.

Sendo assim, conheço o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Quanto ao recurso do sujeito passivo, que insurgiu com a discussão acerca da
incidência dos juros sobre a multa de ofício, sem delongas, conheço o recurso, pelo simples
confronto entre as ementas dos arestos e, independentemente de meu entendimento pessoal, em
respeito ao RICARF/2015, quanto ao mérito, nego provimento – aplicando a Súmula CARF no
108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
Fl. 3226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.003384/2005-18

ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Quanto ao mérito do Recurso Especial interposto pela Fazenda, recordo o
pedido feita naquela peça recursal, qual seja:
“Ante o exposto, requer a União (Fazenda Nacional) seja conhecido e provido
o presente RECURSO ESPECIAL para reformar o acórdão recorrido no
sentido de afastar a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos no
4o trimestre de 1999, nos 1o, 2o e 3o trimestre de 2000 quanto ao IRPJ e CSLL,
bem como em relação ao período de 12/1999 a novembro de 2000, quanto ao
PIS e Cofins.”

Sendo esse o pedido e conforme exposto anteriormente o equívoco da turma a
quo, dou provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, eis que pela
aplicação do art. 173, I, do CTN, não se constata decadência em relação aos fatos geradores
ocorridos no 4o trimestre de 1999, nos 1o, 2o e 3o trimestres de 2000 quanto ao IRPJ e CSLL, bem
como em relação ao período de 12/1999 a novembro de 2000 quanto ao Pis e Cofins, tendo em vista
que o crédito somente poderia ser constituído em 2000.

Clarificando, o prazo de decadência, possui, como termo de início o primeiro
dia do exercício seguinte, ou seja, o dia 1o de janeiro de 2001. No caso vertente, o lançamento foi
cientificado ao contribuinte em 13/12/2005; portanto, dentro do prazo decadencial.

Em vista de todo o exposto:

conheço o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e dou
provimento;

Conheço o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, negando-lhe
provimento.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Fl. 3227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.003384/2005-18

Tatiana Midori Migiyama

Fl. 3228
DF CARF MF
Documento nato-digital